Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. PROPORCIONAL. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de alimentos. 1.1. Pretensão do requerido de reforma da sentença. Pugna pela redução do montante fixado a título de pensão alimentícia

2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho.

3. Uma vez que o recorrente não demonstrou impossibilidade de arcar com o valor fixado, razão não assiste aos seus argumentos. Reduzir a pensão alimentícia para valor de 10% do seu salário é tornar a prestação alimentícia uma verba que não representa uma contribuição efetiva, desnaturando a sua finalidade precípua.

4. O valor correspondente a 15% dos rendimentos brutos do apelante mostra-se razoável e proporcional às possibilidades do genitor e às necessidades da alimentanda, de forma que está em consonância com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

5. Apelo improvido.